Tribunal: TJES
Processo: 5003074-22.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003074-22.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GARAGE MULTIMARCAS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
RECORRIDO: DOUGLAS DE JESUS RIBEIRO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003074-22.2023.8.08.0050

RECORRENTE:
GARAGE MULTIMARCAS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA

RECORRID
O
:
DOUGLAS DE JESUS RIBEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.
VEÍCULO USADO. DEFEITO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA 90 DIAS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id.
8620594
. Não houve aprese
ntação de c
ontrarrazões bem como o Recorrido não está assistido por advogado
(Id. 8620601).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id.
8620594
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995,
já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
8620333
, em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ''
Ante o exposto, julgo procedente o pedido autoral, em parte, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais em favor do autor no importe de R$ 8.367,00 (oito mil, trezentos e sessenta e sete reais), com incidência de correção monetária a partir de 02/10/2023 (ID 32365437) e juros de mora, contados da citação. Em acréscimo, julgo improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).
''

Trata-se de termo de atermação sob argumento de que
o autor comprou um veículo no dia 03/07/2023, mas dois depois depois apresentou vícios, pois o motor não ligava. O autor levou o carro para o estabelecimento da ré e solicitou o conserto. No dia 05/07/2023, reconheceu firma para transferência do veículo e entregou o documento à ré. No dia 07/07/2023 o carro foi entregue, mas não houve identificação se foi realizado conserto. Após, o carro apresentou vários defeitos, tais como vazamento de água, barulho na suspensão, falha nos freios. O autor levou o carro várias vezes ao estabelecimento da ré, mas os problemas persistiam. No dia 23/09/2023 o carro já não ligava mais e não obteve resposta da ré. Foi ao Procon, mas não obteve solução. Levou o veículo para outra oficina, tendo rebocado o carro, onde foi constatada a queima da junta do caboçote misturando água e óleo no motor. Entrou em contato com a ré, mas não obteve resposta, razão pela qual foi obrigado a arcar com o conserto por conta própria. Requereu dano material referente ao conserto realizado de R$ 8.367,00 e danos morais, pois sua esposa está em estágio final de gravidez de risco e depende do carro.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença suscitando preliminar de
incompetência dos juizados especiais pela necessidade de perícia. No mérito, alegou que o autor não apresentou provas suficientes dos fatos alegados, pois se trata de um veículo usado, sendo que ele deveria ter trazido laudos elaborados por profissionais qualificados. Também argumentou perda da garantia, pois o autor encaminhou o veículo a uma oficina não credenciada pelo fornecedor.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

Rejeito a tese de incompetência do Juizado Especial Cível
, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

MÉRITO

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à parte ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Analisando detidamente os argumentos da recorrente em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada.

Em que pese o veículo fosse usado, não há nenhuma razoabilidade no veículo ter apresentado vícios dois dias depois da compra. O autor ainda ficou quase três meses, de julho até setembro, levando o carro na oficina da ré, mas sem solução, pois sempre voltava com problemas, como se vê nas mensagens colacionadas no Id. 8620320, não havendo que se falar em culpa do autor/recorrido.

O recorrido somente levou o veículo para outra oficina, conforme Id. 8620319, após mais de dois meses de uma posição da ré, não havendo que se falar em descumprimento do termo da garantia ao encaminhar o veículo a uma oficina não credenciada pelo fornecedor, pois se a ré houvesse fornecido o atendimento necessário, o recorrido não teria procedido dessa forma.

Ademais, houve garantia de que o veículo encontrava-se em perfeito funcionamento, inclusive no motor, como pode-se observar do documento de Id. 8620320 - Pág. 6. No mais, vê-se que o autor entrou em contato com a ré ainda no prazo de garantia de 90 dias fornecido (Id. 8620323), pois a procurou a ré/recorrente dois dias após a compra.

Por sua vez, a ré/recorrente não logrou êxito em comprovar a questão crucial de sua tese, a entrega do bem em boas condições e, posteriormente, do conserto regular do veículo, quando solicitado e em tempo hábil. Não juntou nenhum documento, tendo sido revel por não ter apresentado contestação e não ter comparecido à audiência (Id. 8620332).

Assim, confirma-se a verossimilhança das alegações autorais, não apenas quanto aos vícios apresentados, mas também quanto à resistência da empresa recorrente à solução administrativa do problema, razão pela qual
vota-se pela manutenção da r. Sentença que reconheceu falha na prestação de serviços da ré/recorrente e condenou a ré ao pagamento de danos materiais de R$ 8.367,00 referentes ao conserto realizado na outra oficina, consoante documentos de Id. 8620319 e 8620331.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, pois o autor não está assistido por advogado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)